Tribunal: TJDFT
Processo: 0034761-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0034761-75.2016.8.07.0018 APELANTE: ESPOLIO DE ARY NUNES COELHO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAYAN DO LAGO E SILVA COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ARY NUNES COELHO REPRESENTANTE LEGAL: RAYAN DO LAGO E SILVA COELHO DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ARY NUNES COELHO no ID 9757654 - Pág. 1/6. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024